Tribunal: TJSP
Processo: 1006752-54.2015.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1006752-54.2015.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que são
embargantes 3Z ESPAÇO JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE I
LTDA. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE) e ACS CASTELO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE I LTDA. (ANTIGA DENOMINAÇÃO DE), são embargados
FRANCISCO ASSIS PIVETA, DULCINEIA NATALINA ALONSO PIVETA e
NICOLAS DANILO PIVETA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1006752-54.2015.8.26.0451.50000
Comarca: Piracicaba (3a Vara Cível)
Embargante: 3Z Espaço Jardins Empreendimentos Imobiliários SPE
I Ltda.
Embargados: Francisco Assis Piveta e outros
Juiz: Lourenço Carmelo Tôrres
Voto n. 18.667
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
281/292, afirmando ser omisso posto que sustenta não ter sido comprovada
a culpa exclusiva do consumidor, havendo um equívoco nesse trecho,
tendo em vista que restou comprovado que o habite-se fora expedido em
19 de março de 2014, conforme documento de fls. 168, bem como restou
comprovado que os embargados só vieram a realizar o financiamento
bancário em novembro de 2015, ou seja, 20 meses após a expedição do
habite-se, que marca o fim do período de obras, sendo este o último
documento necessário para a obtenção do financiamento perante a
instituição financeira, além de liberar a utilização do imóvel. Assim sendo,
o habita-se fora expedido com um atraso de apenas dezenove dias após o
fim do prazo de tolerância, verificando-se que a entrega das chaves
dependia da quitação dos embargados, passando, assim, ser a mora dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
adquirentes a partir da expedição do habite-se.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
A embargante não afastou na contestação a afirmação
dos compradores de que o atraso na obtenção do financiamento deu-se por
sua culpa, além do atraso na conclusão das obras, mas pela demora na
individualização das matrículas e atualização da documentação perante a
JUCESP e RFB, afetando todos os demais compromissários compradores,
do que resulta a obrigação de indenizar pelas perdas e danos (art. 14, § 3o,
II, CDC).
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica